Tribunal: TJDFT
Processo: 0732537-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. FALTA DE GRAVAME. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada alertou que a decisão dada na origem cuidava-se de mero despacho ordinatório, em que simplesmente consignado que o pleito de suspensão do andamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deveria ser direcionado àqueles autos, sendo, portanto, desprovido de carga decisória e de capacidade de causar gravame à executada-agravante.
2. O pleito de habilitação do crédito exequendo na recuperação judicial não foi analisado pelo juízo originário, considerando haver ordem de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do IDPJ, o que obsta o exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, até porque não se trata de matéria de ordem pública.
3. O não conhecimento do recurso não implica negativa de prestação jurisdicional por afronta ao devido processo legal, impedindo o contraditório e a ampla defesa, mas, tão somente, cumprimento do art. 932, inc. III, do CPC.
4. Agravo interno conhecido e não provido.